Tribunal: STF
Processo: Rcl 90177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dinair Gomes de Camargo Leite em face de decisão que julgou parcialmente procedente a Reclamação.
A parte embargante sustenta, em síntese, que:

“A r. decisão embargada deferiu o pedido realizado pela Reclamada, determinando a imediata suspensão dos autos do cumprimento de sentença de nº 1000367-53.2025.5.02.0065, diante da clara inobservância da decisão que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem de questões mencionadas no Tema 1389, que ainda será objeto de apreciação por este Egrégio Supremo Tribunal. 
Contudo, a r. sentença, deixou de analisar o pedido da Reclamada, no que tange a suspensão imediata do processo originário e correlatos, quais sejam: Reclamação Trabalhista nº 1001181-36.2023.5.02.0065 e Mandado de Segurança nº 1020108-80.2025.5.02. 
Assim, data maxima venia, requer a análise de Vossa Excelência para sanar a questão, ante a omissão contida no julgado. 
Dessa forma, cabíveis os presentes embargos para que seja sanado o vício apontado, com a devida manifestação expressa acerca da suspensão imediata do processo principal e correlatos (Reclamação Trabalhista nº 1001181- 36.2023.5.02.0065 e Mandado de Segurança nº 1020108-80.2025.5.02.0000), ante a necessidade de suspensão nacional de todos os processos que verem sobre o Tema 1.389.”

Ao final, requer “se digne esse Excelentíssimo Ministro, conhecer e prover os presentes embargos, para sanar a omissão apontada na presente peça”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No caso, assiste parcial razão à parte embargante quando sustenta a existência de omissão no decisum.
Da análise dos autos, verifica-se que o embargante requereu, na petição inicial, “suspensão de forma liminar dos autos do processo nº 1001181-36.2023.5.02.0065 e seu cumprimento de sentença nº 1000367- 53.2025.5.02.0065” (eDoc. 1, fl. 13).
Conforme assevera a parte embargante, a parte dispositiva da decisão embargada determina a suspensão do cumprimento de sentença, mas não do processo originário.
O mesmo não se aplica no que concerne à extensão do alcance da decisão embargada aos autos do Mandado de Segurança 1020108-80.2025.5.02.0000, considerado que, embora citado no pedido, não fez parte, em nenhum momento dos fundamentos apresentados nas razões iniciais. 
Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, unicamente para sanar a omissão, devendo a decisão embargada passar a conter a seguinte parte dispositiva:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença (Processo 1000365-53.2025.5.02.0065) e do processo originário (Processo 1001181-36.2023.5.02.0065) até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.”
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente